Tribunal: TJMT
Processo: 0001549-56.2016.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001549-56.2016.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DI FRANCISCO - CPF: 382.066.411-49 (AGRAVANTE), JUNIAS RONALD BRAUN - CPF: 278.536.919-04 (AGRAVANTE), ERNESTO VASQUES - CPF: 153.987.578-49 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), CANTEIRO - ASSESSORIA RURAL LTDA - ME - CNPJ: 03.745.986/0001-17 (AGRAVANTE), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), WALTER FURLAN - CPF: 297.122.389-20 (AGRAVANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVANTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), SERGIO CADORE - CPF: 080.844.830-72 (AGRAVANTE), EDSON QUEIROZ BORBA - CPF: 104.479.209-44 (AGRAVANTE), MARIO ZANETTA - CPF: 003.649.919-68 (AGRAVANTE), FLAVIO BERALDO MARTINS - CPF: 210.757.606-82 (AGRAVANTE), ALBERTO XAVIER DE MELLO - CPF: 000.459.261-15 (AGRAVANTE), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (AGRAVANTE), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), CANTEIRO - ASSESSORIA RURAL LTDA - ME - CNPJ: 03.745.986/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON QUEIROZ BORBA - CPF: 104.479.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LUIZ ULMANN (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO VASQUES - CPF: 153.987.578-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALBERTO XAVIER DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO BERALDO MARTINS - CPF: 210.757.606-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO MASOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DI FRANCISCO - CPF: 382.066.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIAS RONALD BRAUN - CPF: 278.536.919-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ZANETTA - CPF: 003.649.919-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

2. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

3. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte. (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.)– RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

4. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto pelos advogados da parte requerida WALTER FURLAN e SÉRGIO CADORE contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. º 0001549-56.2016.8.11.0049, em “AÇÃO DE USUCAPIÃO” ajuizada por ECLAIR DIAVAN em face de ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, MT.

Isto porque na origem, a decisão proferida pelo juízo da causa JULGOU extinto o feito nos termos do art. 485, IV do Codex Processual Civil, no que tange verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Interposto recurso de apelação cível por WALTER FURLAN e SÉRGIO CADORE sob o ID nº 164934481, que em suma, preliminarmente, os apelantes não teem condições financeiras a custear as taxas judiciais (preparo) a requerer concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito alegou que a desistência tardia não isenta o apelado ao ônus de sucumbência, visto que os apelantes tiveram que contratar advogados para defesa de seus interesses, e sequer foram intimados ou provocados para se manifestar acerca da extinção do feito.

Sustentou que os requeridos espólio de Alberto Xavier de Mello, Walter Furlan e Sérgio Cadore, Ernesto Vasques, Érico Piana Pinto Pereira, devidamente citados, apresentaram as respectivas contestações, sendo que requerida Arcobrás Comercial Incorporadora LTDA compareceu espontaneamente e requereu a sua habilitação, conforme contestação. Que apesar de realizada a triangularização dos requeridos, o acordo que deu causa a extinção do feito foi celebrado unicamente com a requerida Arcobrás (id. 78775435), e o d. magistrado singular ignorou a presença das demais partes.

Alegou que a desistência da ação pelo apelado foi motivada pela determinação de recolhimento das custas processuais complementares, tendo em vista a alteração do valor da causa, que inicialmente foi atribuída em R$ 100.000,00, e após o saneamento do feito passou a R$ 9.930.000,00 (nove milhões e novecentos e trinta mil reais).

Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos Apelantes, o qual deverão ser fixado por este Egrégio Tribunal, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, obedecendo o valor da causa conferido pelo juízo - R$ 9.930.000,00 (nove milhões e novecentos e trinta mil reais), e a majoração nos termos do artigo 85, § 11º do mesmo códex, considerando o trabalho adicional realizado por estes causídicos.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 184928676, esse relator CONHECEU do recurso e NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Não satisfeitos ainda, Interpuseram recurso de Agravo Regimental sob o ID de nº 189195650, em apertada síntese, alegou que o agravado deixou transcorrer o prazo sem a interposição de recurso ou sem o recolhimento das custas complementares, razão pela qual a requerida Arcobrás Comercial e Incorporadora LTDA requereu a extinção do processo, e que posteriormente o agravado peticionou em conjunto com a requerida Arcobrás Comercial e Incorporadora LTDA, informando a desistência quanto ao direito em que se funda ação, sendo que neste ato apenas a requerida ARCOBRÁS renunciou aos honorários sucumbênciais.

Aduz que no caso dos autos, houve o recebimento da inicial, recolhimento das custas iniciais correspondentes ao valor da causa de R$ 100.000,00, a citação dos requeridos, a apresentação de contestação, impugnação e despacho saneador, ou seja, houve a tramitação do feito, de modo que a extinção se deu por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e, não por cancelamento da distribuição, visto que incabível naquele momento processual.

Alegou que o artigo 290, utilizado como fundamento da decisão monocrática encontra-se dentro do Título IV - Da Distribuição e do Registro, no Código de Processo Civil, fase que já havia sido superada pelo processo em análise, que desta forma não há que se falar em cancelamento da distribuição.

Requer o provimento do presente Agravo, para reformar a decisão agravada, para condenar o agravado/apelado ao pagamentos honorários sucumbenciais em favor dos apelantes/agravantes, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, no valor de R$ 9.930.000,00 (nove milhões e novecentos e trinta mil reais), bem como majoração nos termos do artigo 85, § 11º do mesmo códex.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da requerente/agravante, prolatada por minha relatoria.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos ora agravados:

“(...);

Analisando detidamente os autos, tenho a não concordar com a tese recursal dos apelantes que a despeito da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por fundamentos de que a parte autora, intimada a recolher as custa da distribuição da ação, deixou o requerente escoar in albis o prazo, sem que atendesse a determinação judicial a cumprimento da lei.

Disto se sabe que o processo é um conjunto de atos jurídicos teleologicamente organizados para a prática de um ato final, que é a prestação jurisdicional. Neste importe calha citar entendimento do c. STJ (RECURSO ESPECIAL Nº 2.053.571 - SP (2023/0050835-8) MINISTRA NANCY ANDRIGHI) a respeito do caso a fim de melhor esclarecimento da questão a qual me filio: “O ajuizamento de determinada ação deve ser compreendido como o ato jurídico processual postulatório que dá início ao processo, mesmo antes da citação válida da parte contrária, conforme se extrai do art. 312 do CPC/15 (GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria Geral do Processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 369 e 372.

(...);

Nesse contexto, o recolhimento das custas representa imprescindível pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Como consequência, desde o ajuizamento da ação, ao autor é imposto o dever de recolher as custas processuais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do que dispõe o art. 290 do CPC/15:

'Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.'

Trata-se, a rigor, de hipótese de indeferimento da petição inicial em virtude da incorreta propositura da demanda por ausência de preparo inicial do processo em formação (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. v. III. 6. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 389 e 405).

Do mesmo modo, reporta-se aos seguintes ensinamentos:

1. Cancelamento da distribuição. 1.1. À exceção dos casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 1.º, I, CPC), a prestação do serviço público judiciário é remunerada por meio de taxa (custas judiciais). Consequentemente, para que o autor tenha acesso ao serviço, deverá recolher as competentes custas e despesas processuais (taxa judiciária, despesas com diligência de citação etc.). 1.2. Não recolhidas as custas e despesas de ingresso, a distribuição do feito é cancelada, em ato cujos efeitos são idênticos ao indeferimento da inicial (arts. 330 e 485, I e X, CPC). Consequentemente, o ato desafia recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). Destaque-se, porém, que não haverá condenação do proponente da ação em honorários advocatícios, eis que a relação jurídica processual nem se aperfeiçoou (STJ, REsp 1906378/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11.05.2021, DJe 14.05.2021) (GAJARDONI, Fernando da, F. [et. al.]. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

(...);

Não bastasse ser indevida a citação da parte adversa, é imperioso observar que, nesse momento procedimental, em regra, qualquer alusão à intimação da outra parte revela-se tecnicamente imprecisa, ante a inexistência de relação jurídica processual triangular ou angular: o réu ainda não integra o processo.

(...);

Assim, a determinação da oitiva da parte contrária – como ocorreu na hipótese dos autos – é desnecessária, conflita com o disposto no art. 290 do CPC/15 e configura verdadeiro error in procedendo. Não se olvida que a simples extinção do processo sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.” (Destaquei)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que os agravantes não trouxeram argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada, eis que mantenho razão diversa ao do recurso, visto se tratar de entendimento firme a respeito de que em tais circunstâncias - extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte, dessarte, há o indeferimento da inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, com o cancelamento da distribuição. (Recurso de Apelação Cível número 34822/2017, julgado em 03/05/2017, 2a. Câmara Cível, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho).

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ que se aplica perfeitamente ao caso:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (Sublinhei)

Quanto mais, não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024